Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732781-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO DE TARCIO TEIXEIRA RABELO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ao agravante, para que se manifeste acerca do retorno inexitoso das intimações dos agravados via postal, indicando novos endereços e/ou requerendo o que entender de Direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator